Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023819-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEOCLIDES DE LIMA - CPF: 842.329.431-53 (APELANTE), JOSE CARLOS PINTO - CPF: 143.973.829-72 (ADVOGADO), JULIETA MARIZETE PINTO CALIL - CPF: 324.784.370-15 (APELADO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023819-47.2017.8.11.0041

APELANTE
:
DEOCLIDES DE LIMA

APELADO
:
JULIETA MARIZETE PINTO CALIL

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE RECIBO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada
por cheque devolvido por insuficiência de fundos, que não foi apresentado recibo de
quitação da dívida perseguida
ou resgate do título
, impõe a improcedência dos Embargos do Devedor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1023819-47.2017.8.11.0041.

APELANTE
:
DEOCLIDES DE LIMA

APELADO
:
JULIETA MARIZETE PINTO CALIL

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Deoclides de Lima.

AÇÃO: Embargos à Execução
, opostos
por Deoclides de Lima em face de Julieta Marizete Pinto Calil.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os Embargos à Execução
,

e condenou o Embargante de devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, bem como que o débito exequendo já foi quitado integralmente, por meio de dois cheques referentes ao montante da dívida que foram repassados pela codevedora, a empresa Esteio Leilões, para a credora, aqui apelada, e esta não tomou a iniciativa de devolver a cártula, cheque pré-datado dado em garantia, objeto da ação executiva.
Ao final, pugna pela reformar da sentença recorrida.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
45571960 – págs. 1/15).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023819-47.2017.8.11.0041

APELANTE
:
DEOCLIDES DE LIMA

APELADO
:
JULIETA MARIZETE PINTO CALIL

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O Embargante de devedor, aqui Apelante, alega que, ao julgar antecipadamente a lide, a Magistrada cerceou o seu direito de defesa, ante a necessidade da produção da prova oral, a fim de elucidar a questão acerca
da quitação do débito exequendo na ação de execução de título extrajudicial, movida pela aqui Apelada.

No caso, o Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da instrução probatória e julgou antecipadamente o feito, pelo fato de
que a matéria tratada nos Embargos à Execução se refere a pagamento e, portanto, a prova é documental.

Como se vê, a Magistrada entendeu por irrelevante a demonstração por meio de testemunha o pagamento do título executado (cheque), e, portanto, não se verifica qualquer incoerência na decisão recorrida.

Registra-se, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ao juiz, como destinatário da prova, compete aferir a conveniência e a oportunidade para o julgamento antecipado da lide.

In casu
, observa-se que a Magistrada não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova oral, em razão das circunstâncias do caso concreto.

Além do mais, verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendessem produzir, todavia, o embargante de devedor deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, conforme acentuado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
O feito comporta julgamento antecipado, haja vista que a matéria dos embargos alude pagamento e, portanto, a prova é documental. Ademais, o embargante não atendeu à intimação para especificação de provas.
”

Observa-se que, na sentença, o Magistrado saneou o processo e proferiu a decisão de mérito.

Com efeito, considerado saneado o processo o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa.

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeita-se
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelação
interposta por Deoclides de Lima.

AÇÃO: Embargos à Execução
, opostos
por Deoclides de Lima em face de Julieta Marizete Pinto Calil.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou improcedentes os Embargos à Execução
,

e condenou o Embargante de devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da execução.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer quitada a dívida exequenda, por via de consequência, julgar procedentes os Embargos de Devedor.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Deoclides de Lima, aqui Apelante, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.
1022345-75.2016.811.0041), ajuizada por
Julieta Marizete Pinto Calil,
em que a exequente/embargada, aqui Apelada, objetiva receber a quantia
de R$ 62.560,00, representada pelo cheque n. 000478, do Banco SICREDI, emitido pelo executado, datado de 06.06.2016 e pré-datado para 20.07.2016.

Os Embargos de Devedor foram opostos ao fundamento de que a dívida tem origem em ato negocial de leilão de gado com a empresa de factoring da qual a Embargada de Devedor, aqui Apelada, é sócia, e que esta fora comunicada pela codevedora
Pereira e Sawamura de Siqueira Ltda. ME, nome fantasia
Esteio Organização de Leilões, que endossou e repassou o cheque, que iria modificar o modo de pagamento do título executado, garantidor da dívida.

Anota o Embargante de Devedor, aqui Apelante, que houve a quitação do título, com o repasse de dois cheques de terceiros, arrematantes no leilão, um no valor de
R$ 25.830,00, emitido por Gonçalo Conceição de Magalhães, para pronto pagamento, e o outro no valor de R$ 37.750,00, emitido por Nelson Hiroshi Kituta, pré-datado para 30.08.2016, que perfazem a total de R$63.580,00.

Anota, ainda, que apesar de quitada a dívida em sua integralidade, a embargada, dolosamente, manteve em seu poder o cheque executado.

Por sua vez, na impugnação aos Embargos de Devedor a exequente embargada defende não ser proprietária de empresa de factoring e que os supostos pagamentos realizados não têm relação com a dívida exequenda.

Ao analisar o feito, a Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou demonstrado o pagamento da dívida, quer seja por meio de recibo, quer seja pelo resgate do título.

Contra esta decisão recorre o Embargante de Devedor.

O Apelante, com base no direito consuetudinário, defende que houve o pagamento da cártula exequenda com o repasse de dois outros cheques pela empresa codevedora
Esteio Organização de Leilões
.

Pois bem.

O Embargante de Devedor, aqui Apelante, opôs Embargos à Execução em desfavor da Embargada de Devedor, aqui Apelada, em que sustenta ter quitado toda a dívida, contudo sem resgatar o cheque executado ou juntar qualquer documento para o fim de comprovar o pagamento do débito, conforme consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
No caso em tela, a exequente/embargada é pessoa física e o título é um cheque emitido por Deoclides de Lima, no valor de R$ 62.560,00, com endosso no verso pela embargante Esteio Leilões.

O embargante assume a responsabilidade pelo pagamento do cheque, porém alega que foi integralmente quitado por outras operações, contudo, tratando-se de cheque, o qual foi devolvido pela instituição bancária por não ter provisão de fundos, a prova do pagamento é o resgate da cártula ou, na falta dessa, recibo de pagamento relativo ao cheque.

O embargante alega conversas mantidas com terceira pessoa, supostos pagamentos por meio de outro cheques, em espécie, etc., todavia, não há a prova do pagamento exigida pelo Código Civil.

Assim, não havendo prova do pagamento do cheque, objeto da execução, não merecem acolhidas os embargos
.”

Vê-se que
não há prova da quitação da dívida, que, no caso, se faz mediante comprovação do recibo de pagamento, conforme prescreve o art. 320 do CPC, que dispõe:

“
Art. 320.
A quitação
,
que sempre poderá ser dada por instrumento particular
, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
”
(grifei).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COBRANÇA - DÍVIDA PENDENTE DE PAGAMENTO - DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO AUTOR - SENTENÇA CONFIRMADA.

- A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DEVE OCORRER SEMPRE POR MEIO DE RECIBO OU DOCUMENTO EFICAZ EQUIVALENTE
, demonstrando a que se refere, especialmente diante da dificuldade e, às vezes, até impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, ou seja, da ausência de adimplemento,
CONSOANTE DISPÕE O ART. 320 DO CC
.

- Ausente a prova sobre o pagamento do crédito em sua integralidade, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do débito
. - Recurso desprovido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.102080-3/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019) (grifei).

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO - ÔNUS DA PROVA - EXECUTADO/EMBARGANTE - ART. 333, II, DO CPC/73 - DESINCUMBÊNCIA.

Nos termos do art. 333, II, do CPC/73 incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A PROVA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA SE FAZ MEDIANTE A EXIBIÇÃO DE RECIBO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CONSTANDO OS ELEMENTOS DESCRITOS NO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0086.11.004083-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019) (grifei).

Logo, não logrou o executado, Embargante de Devedor, em demonstrar a quitação da dívida exequenda.

Aliás,
cumpre ressaltar que a questão acerca da referida dívida travada neste processo também foi objeto da
Apelação n.

1020473- 88.2017.8.11.0041
,
interposta pela codevedora, a empresa

Esteio Organização de Leilões
Eireli-ME
,
em face de
Julieta Marizete Pinto Calil
, aqui Apelada, julgada por esta egrégia Câmara em 18.12.2019.

Frisa-se que a discussão travada em ambos os processos é a mesma, qual seja, a quitação do débito no valor de R$ 62.560,00, representada pelo cheque n. 000478, do Banco SICREDI, emitido por
Deoclides de Lima
, aqui Apelante, datado de 06.06.2016 e pré-datado para 20.07.2016, cujas partes executadas e embargantes de devedores (
Esteio Organização de Leilões
e
Deoclides de Lima)
, não lograram demonstrar o pagamento da referida cártula, porquanto,
além da falta do recibo, não foi efetuado o resgate do cheque devolvido sem provisão de fundos.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de condenação da parte Apelada às sanções do art. 940 do Código Civil, além de configurar inovação, diante da ausência de demonstração da quitação do débito, não há falar em indenização por demanda de dívida já paga.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por
Deoclides de Lima, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020